Tribunal: TCU
Processo: 017.269/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidades praticadas na análise e concessão de benefícios previdenciários (no da TCE no sistema: 400/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2141/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 82-85, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, dando-se ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 017.269/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lourde Ney de Jesus Torres Sampaio (XXX.335.608-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.